Tribunal: TJBA
Processo: 8130150-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130150-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEYTON RODRIGUES BARBOSA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição de pagamentos, sob alegação de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a existência e legitimidade de débito no valor de R$ 70,80 e a consequente legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. Os documentos apresentados pela ré demonstram de forma inequívoca a origem do débito: cadastro do autor em 29/05/2021, transferência de R$ 60,00 para conta de sua própria titularidade em 07/06/2022, acrescida de tarifa de R$ 10,80.

5. A alegação de que se tratam de meras "telas sistêmicas" sem força probatória não prospera, pois constituem registros eletrônicos produzidos no curso normal dos negócios, formando cadeia probatória robusta e coerente.

6. A simples negativa genérica do autor, desacompanhada de prova robusta em sentido contrário, é insuficiente para desconstituir a validade da dívida.

7. Demonstrada a legitimidade do débito e seu inadimplemento, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito da credora.

8. Aplicação da Súmula 385 do STJ, ao presente caso, pois existe inscrição preexistente em nome do autor, datada de 03/01/2022, e, portanto, anterior ao apontamento discutido.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8130150-12.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLEYTON RODRIGUES BARBOSA e como apelada JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01